Tribunal: STF
Processo: Rcl 82139
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5415234-18.2022.8.09.0051, por desrespeito à autoridade da decisão tomada na ADI nº 4.639/GO.



    O Estado de Goiás aduz que Aguimar da Costa Faria ajuizou obrigação de fazer (Processo nº 5415234-18.2022.8.09.0051) com o intuito de obter o reconhecimento de seu direito à pensão por morte em decorrência do falecimento de sua esposa, Maria Aparecida Faria, aposentada desde 29/6/16, nos termos da Lei n.º 15.150/05. Destaca, contudo, que o óbito que ocorreu em 3/11/21, após o julgamento da ADI nº 4.639/GO.



    Relata que o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido e que o Tribunal local manteve essa decisão, ao negar provimento ao apelo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Narra que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no Tema nº 1.028. Contra a negativa de seguimento, interpôs agravo interno, o qual não foi provido.



    Aduz que houve violação da autoridade da coisa julgada formada na ADI nº 4.639/GO, mormente no que diz respeito à modulação dos efeitos da decisão. No ponto, argumenta que



    “[c]omo o óbito do antigo notário aposentado pela Lei 15.150/05 (fato gerador da pensão por morte) só ocorreu em 03/11/2021, ou seja, após a publicação do acórdão que julgou a ADI ocorrida em 08.04.2015, a conclusão que se impõe é que a decisão da Corte Local desrespeitou o efeito vinculante da decisão proferida em sede de controle concentrado.



    Assim, à época do falecimento da segurada, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, ‘até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.’” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada, como forma de preservar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639/GO.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da presente reclamação. 



    No presente caso, o Estado de Goiás aponta como paradigma a ADI nº 4.639/GO, de relatoria do Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo: 



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11.3.2015, DJe 08.4.2015)



    Conforme observado na ementa do julgado, esta Corte declarou a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para prestigiar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento à apelação do Estado de Goiás, manteve a sentença de origem, na qual essa unidade federada foi condenada ao pagamento da pensão previdenciária indicada nos autos a partir do óbito da esposa da parte autora. Para chegar a esse entendimento, a Desembargadora Relatora aduziu que, apesar de “o cônjuge virago ter falecido em 03/11/2021, após o julgamento [da ADI nº 5.639/GO] realizado pelo STF (08/04/2015), têm-se que o benefício de pensão por morte possui estreita relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento”. Ainda nesse contexto, apontou que a aposentadoria da de cujus se enquadrava na modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 5.639/GO. Eis a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIR PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CÔNJUGE DO AUTOR APOSENTADA COM FUNDAMENTO NA MENCIONADA LEI ESTADUAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1- . O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639/GO reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação do acórdão (em 08/04/2015) já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 2- No caso, a ex-beneficiária foi aposentada em 05/07/2016, com fundamento na Lei estadual nº 15.150/2005. Embora o óbito da mesma tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639/GO, a de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte ao autor/apelado, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. 3- Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois a sua fixação foi postergada para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, do CPC). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 2, p. 256 — grifo nosso).



    Como visto no relatório, opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Irresignado, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário. Após algumas ocorrências processuais, o Tribunal local negou seguimento ao referido apelo extremo com base no Tema nº 1.028. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por seu turno, negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão.



    Pois bem. Conforme observado, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assentou que, apesar da de cujus ter falecido em 3/11/21, fora, portanto, do marco temporal fixado na modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 4.639/GO (26/3/15), a pensão por morte deveria ser reconhecida, pois a antiga aposentadoria à qual se conectaria o citado benefício estava abarcada por tal modulação. 



    Ocorre que, ao concluir assim, o Tribunal de Origem perpetuou solução contrária ao paradigma de observância obrigatória, em desrespeito à eficácia da decisão da Suprema Corte, uma vez que a modulação dos efeitos abrange os agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da citada ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. Acrescente-se que, conforme a orientação da Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício e que, no caso, o óbito ocorreu posteriormente à citada data, não estando, portanto, a pretendida pensão abarcada pela modulação em referência.



    Dessa óptica, entendo que houve teratologia, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.



     Corroborando o entendimento quanto à violação da autoridade da decisão tomada na ADI nº 4.639/GO, cito diversos precedentes, inclusive do Tribunal Pleno, nos quais foram analisados casos análogos ao presente:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência” (ARE nº 1.410.079/GO-AgR-EDv, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/24 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se apontado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015. 2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 3. Homenagem ao princípio da Colegialidade. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR nº 3.031/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/3/25).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.508.656/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/12/24 — grifo nosso).



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. 1. O falecido, tendo reunido os requisitos necessários para a aposentadoria em data anterior a 08/04/2015, obteve o direito a esse benefício. Desse fato não resulta o direito da autora à pensão, o qual surge somente após o falecimento do cônjuge. No caso, o óbito ocorreu após a data limite acima mencionada, ocasião, portanto, em que não mais existia a previsão legal para pagamento da parcela pleiteada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.465.059/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/6/24 — grifo nosso).



    Na mesma direção: Rcl nº 80.642/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/8/25; Rcl nº 60.929/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5415234-18.2022.8.09.0051 e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.639/GO.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente